Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. VIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Comprovada nos autos a ocorrência de grave ameaça, exercida com arma de fogo, incabível a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o crime de furto simples.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e embora não exista um critério fixo para a diminuição da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para minorar a reprimenda. Precedentes.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do sentenciado.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.